Tribunal: TJDFT
Processo: 0716694-27.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716694-27.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: JONATAS GONCALVES ABRANTES D E S P A C H O Cuida-se de Apelação interposta por BANCO DO BRASIL S.A. em face de JONATAS GONÇALVES ABRANTES, ante a sentença (ID 23521202 da origem) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos da Ação de Responsabilidade pelo Fato do Serviço c/c Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada de Urgência n. 0716694-27.2020.8.07.0003, julgou procedente os pedidos formulados na inicial ajuizada pelo Autor/Apelado. Denota-se que a parte Apelada suscitou preliminar de ferimento ao princípio da dialeticidade. Intime-se a parte Apelante para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 15 de março de 2021 16:05:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador